Tribunal: TJDFT
Processo: 0755836-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755836-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDNALDO XAVIER DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática (ID 51270266) que negou seguimento ao recurso extraordinário. O embargante aponta omissão sob o argumento de que não houve majoração dos honorários sucumbenciais. É o breve relato. Decido. Conheço, mas rejeito os embargos, uma vez que descabido o arbitramento ou a majoração dos honorários sucumbenciais em sede de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que o exame (prévio) realizado nos tribunais de origem é restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, nem sequer foi inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal